Tribunal: STJ
Processo: 0303202-53.2016.8.24.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209247 - SC (2025/0141000-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: NATALINO JORGE MARCHETTI
ADVOGADOS
: ROSE MARIA DOS PASSOS - SC036876
EDUARDO BALDISSERA CARVALHO SALLES - SC041629
MAURICIO SOLANO DOS SANTOS - SC017425
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA
DER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, quanto à incapacidade laboral decorrente
da enfermidade, considerou acertada a sentença que extinguiu o
feito sem resolução de mérito, por não ter havido prévio
requerimento administrativo, conforme entendimento firmado pela
Suprema Corte no
.
RE n. 631.240
2. Adotando esse fundamento, aquele Pretório não manifestou juízo
de valor em relação ao disposto no art. 493 do CPC, tampouco foi
provocado a fazê-lo por meio de embargos de declaração, o que
caracteriza ausência de prequestionamento.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50777067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 4abe3ab1-1421-4f77-b2f0-03fa9286a557

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50777067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 4abe3ab1-1421-4f77-b2f0-03fa9286a557

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209247 - SC (2025/0141000-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: NATALINO JORGE MARCHETTI
ADVOGADOS
: ROSE MARIA DOS PASSOS - SC036876
EDUARDO BALDISSERA CARVALHO SALLES - SC041629
MAURICIO SOLANO DOS SANTOS - SC017425
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA
DER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, quanto à incapacidade laboral decorrente
da enfermidade, considerou acertada a sentença que extinguiu o
feito sem resolução de mérito, por não ter havido prévio
requerimento administrativo, conforme entendimento firmado pela
Suprema Corte no
.
RE n. 631.240
2. Adotando esse fundamento, aquele Pretório não manifestou juízo
de valor em relação ao disposto no art. 493 do CPC, tampouco foi
provocado a fazê-lo por meio de embargos de declaração, o que
caracteriza ausência de prequestionamento.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão de fls. 901/908,
Natalino Jorge Marchetti
que negou provimento ao recurso especial, com base nos seguintes fundamentos:
ausência de prequestionamento da matéria tratada nos arts. 493 do CPC e 1.707 do CC
(Súmula n. 282/STF) e alinhamento do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema n.
692/STJ.
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que (fl. 916):

Documento eletrônico VDA49787011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:15
Código de Controle do Documento: 5a8cee33-41f3-467d-9881-06399bec4267

A apelação interposta pela parte autora invocou o art. 493 do CPC para defender
que o fato superveniente (incapacidade constatada em relação a outra moléstia)
deveria ser considerado, permitindo a concessão do benefício. O voto condutor
da Segunda Câmara de Direito Público, por sua vez, afastou a aplicação do art.
493 do CPC, entendendo que, sem prévio requerimento administrativo em
relação à nova enfermidade, não haveria interesse de agir.
Portanto, não apenas houve menção expressa ao art. 493 do CPC, como também
houve enfrentamento direto da tese recursal, ainda que para rejeitá-la.

A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 926).
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Eis a manifestação do Tribunal de origem quanto à questão ora tratada (fls.
378/380):

3.2 Quanto à possibilidade de recebimento de benefício previdenci- ário em
relação ao joelho, não assiste razão ao apelante. É que o Supremo Tribunal
Federal, em sede de repercussão geral, no RE n. 631.240/MG, assentou o
entendimento de que, em regra, nas ações previdenciárias, para que reste
comprovado o interesse de agir, há necessidade de prévio requerimento
administrativo. Extrai-se da ementa:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.1. A
instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é
compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a
presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do
interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua
apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para
sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento das vias
administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer
quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente
contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção
de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o
dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido
poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise
de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –,
uma vez que, nes- ses casos, a conduta do INSS já configura o não
acolhimento ao menos tácito da pretensão.
Documento eletrônico VDA49787011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:15
Código de Controle do Documento: 5a8cee33-41f3-467d-9881-06399bec4267

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria,
inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula
de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir
expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento
(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo
nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação
tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de
anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(ii) caso o INSS já tenha a- presentado contestação de mérito, está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as
demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão
sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.7. Nas ações
sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo
em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação
administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em
até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as
provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for
acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado
devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do
contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá
prosseguir.
8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início
da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos
legais.
9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se
o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro
grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural
informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de
extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado
para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão
administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a
data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será
comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em
agir" (RE n. 631.240, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.14
– grifou-se)
Da leitura do corpo do acórdão, observa-se que o STF afastou a exigência do
prévio requerimento administrativo em algumas hipóteses, como por exemplo,
quando o autor ajuizar ação objetivando o restabelecimento de benefício. Extrai-
se do acórdão:
"As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos:
(i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem
inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de
benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii)
ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já
concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em
Documento eletrônico VDA49787011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:15
Código de Controle do Documento: 5a8cee33-41f3-467d-9881-06399bec4267

modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).No
primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o
interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não
obteve a resposta desejada. No segundo grupo, precisamente porque já
houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não
se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o
INSS para ingressar em juízo".
Como se vê, a dispensa de requerimento administrativo prévio de- corre do fato
de já ter havido a inauguração da relação entre o segurado e a autarquia, ou seja,
a autarquia já teve ciência da doença acometida, tomou as medidas que entendia
cabível, porém em desacordo com o interesse do beneficiário, justificando,
assim, o ajuizamento de demanda judicial.
Pois bem. Analisando o conteúdo probatório trazido aos autos, observa-se que o
auxílio-doença acidentário que o autor pretendia ter restabelecido ocorreu em
razão de ser portador de lumbago com ciática – CID M544 (fls. 102/103).
Percebe-se também que não houve, durante o trâmite do processo,
demonstração de que o autor buscou a via administrativa pleiteando junto
ao INSS a concessão de benefício no tocante a essa nova moléstia, tanto é que
não colacionou aos autos o requerimento denegatório para complementar o
pedido inicial, ônus que lhe incumbe (art. 373, I, do CPC/15).
Desse modo, conclui-se que, em verdade, a autarquia somente tomou
conhecimento da lesão no joelho direito do autor após a juntada do laudo
pericial, não havendo prova, portanto, da resistência do réu quanto à moléstia.
Aliás, conforme bem dito pelo magistrado, "esse problema em joelho somente
veio à baila pela perícia judicial. Não foi cogitado na petição inicial, muito
menos foi colocado à apreciação do INSS na via administrativa. Havendo
dúvida, basta olhar as perícias realizadas pelo INSS às p. 30-34, em cujo campo
'História' são mencionadas informações a respeito das queixas. Onde os quadros
analisados diziam com: - Dor lombar baixa; - Dorsalgia; - Lumbago com
Ciática" (fl. 142).
Assim, a considerar que a enfermidade no joelho direito, causa da incapacidade
laborativa total e temporária que acometeu a parte segurada, sequer restou
mencionada na petição inicial, bem como não foi a causa do recebimento na via
administrativa do auxílio-doença (Nb. 611.288.658-1), que, por sua vez, foi o
motivo para a propositura da presente ação, conclusão outra senão a de que a
autarquia sequer tinha conhecimento da lesão antes da perícia, o que impede a
concessão de qualquer benefício no âmbito judicial quanto à doença, sob pena
de ofensa à orientação dada pela Suprema Corte.
Por fim, diante da extinção sem resolução do mérito quanto ao tema em
discussão, nada impede o apelante de buscar na via administrativa e,
eventualmente, por via judicial, a concessão de benefício previdenciário por
incapacidade em razão da moléstia que o incapacita.
Sendo assim, agiu corretamente o magistrado ao extinguir o feito por falta de
interesse de agir em relação à doença incapacitante constatada pelo perito
médico, razão pela qual não há o que se alterar na sentença recorrida.

Como claramente se observa no excerto do voto acima transcrito, nada
afirmou o Tribunal de origem quanto à matéria tratada no art. 493 do CPC, razão pela
qual deve-se manter a decisão que reconheceu a ausência de prequestionamento e a
consequente incidência da Súmula n. 282/STF ao caso.
Documento eletrônico VDA49787011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:15
Código de Controle do Documento: 5a8cee33-41f3-467d-9881-06399bec4267

,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nega-se provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49787011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:15
Código de Controle do Documento: 5a8cee33-41f3-467d-9881-06399bec4267

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.209.247 / SC
Número Registro: 2025/0141000-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03032025320168240018 3032025320168240018
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NATALINO JORGE MARCHETTI
ADVOGADOS
: ROSE MARIA DOS PASSOS - SC036876
EDUARDO BALDISSERA CARVALHO SALLES - SC041629
MAURICIO SOLANO DOS SANTOS - SC017425
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
DOENÇA ACIDENTÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NATALINO JORGE MARCHETTI
ADVOGADOS : ROSE MARIA DOS PASSOS - SC036876
EDUARDO BALDISSERA CARVALHO SALLES - SC041629
MAURICIO SOLANO DOS SANTOS - SC017425
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50754333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:41
Código de Controle do Documento: f62d3bd2-961d-461c-9b17-0b7c9289cf0b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:41
Código de Controle do Documento: f62d3bd2-961d-461c-9b17-0b7c9289cf0b